Tribunal: TJBA
Processo: 8132107-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8132107-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEFFERSON SOUZA DA SILVA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. 1)
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 155. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO PSICOLÓGICA CONFIGURADA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente

a uma pena definitiva
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e o pagamento de
11 (onze)
dias-multa, a qual deverá ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso na sanção prevista no
art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo).

2.
No que concerne ao crime objeto de irresignação, a materialidade delitiva está provada por meio do Inquérito Policial n. 49503/2023, Auto de Exibição e Apreensão
(fl. 12, id.
65948153
), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 5-6, id.
65948153
), Autos de Entrega (fls. 20, id.
65948153
), bem como nos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo.
A autoria também é inconteste, o que pode ser verificado com a posse dos bens com o acusado, a declaração da vítima e os relatos das policiais em sede de inquérito policial e em juízo.

3. É de todo oportuno frisar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima há de assumir grande relevância, notadamente quando coerente e em consonância com as demais provas reunidas nos autos, assim como ocorre na espécie.

4. Observa-se que a declaração dos policiais que relataram como se deu a dinâmica da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do apelante, além de terem realizado o reconhecimento do acusado em juízo.

5.
De igual modo, inviável promover a desclassificação da imputação para o crime previsto no art. 155 do Código Penal, senão vejamos. No caso sub examine, considerando que o diferenciador entre o tipo penal incriminador do furto e o do roubo é que, neste último, o agente faz uso de violência ou de grave ameaça, para garantir a subtração da
res furtiva
, a ameaça contida na ação praticada – coação psicológica, ao afirmar que estaria armado e que se a declarante reagisse iria “meter” uma bala em sua cabeça – se revela grave o suficiente para equivaler-se aquelas cuja caracterização implicam o delito de roubo.

6.

In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, mantendo a sentença em seus demais termos.

7.

Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8132107-48.2023.8.05.0001
, em que é apelante
JEFFERSON SOUZA DA SILVA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça